Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-22.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória c.c. Indenização por Danos Morais – Município de Itupeva – Cobrança de ISSQN Autônomo do segundo semestre de 2017 – Fato gerador da obrigação é a efetiva prestação de serviço – Baixa da inscrição no cadastro municipal ocorrida no início do segundo semestre de 2017 – Protesto da CDA – Possibilidade – Procedência parcial da ação – Sentença mantida – Majoração dos

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória c.c. Indenização por Danos Morais – Município de Itupeva – Cobrança de ISSQN Autônomo do segundo semestre de 2017 – Fato gerador da obrigação é a efetiva prestação de serviço – Baixa da inscrição no cadastro municipal ocorrida no início do segundo semestre de 2017 – Protesto da CDA – Possibilidade – Procedência parcial da ação – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000421-22.2019.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, é apelada/apelante MILENA SANTOS
OLIVEIRA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-22.2019.8.26.0514 -Voto no
2
Voto no 19853
Apelação Cível Digital no 1000421-22.2019.8.26.0514
Apelantes: MUNICÍPIO DE ITUPEVA e MILENA SANTOS OLIVEIRA
COELHO.
Apelados: OS MESMOS.
Comarca: ITUPEVA.
APELAÇÃO Anulatória c.c. Indenização por Danos Morais
Município de Itupeva Cobrança de ISSQN Autônomo do
segundo semestre de 2017 Fato gerador da obrigação é a
efetiva prestação de serviço Baixa da inscrição no cadastro
municipal ocorrida no início do segundo semestre de 2017
Protesto da CDA Possibilidade Procedência parcial da ação
Sentença mantida Majoração dos honorários advocatícios
que se impõe Recursos não providos.
Apelação
interposta
pelo
MUICÍPIO
DE
ITUPEVA e por MILENA SANTOS OLIVEIRA COELHO contra sentença de
pg. 145/150 que julgou parcialmente procedente a ação nos termos: “Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para determinar que o
réu anule em definitivo o crédito tributário de ISSQN representado pela certidão
de dívida ativa no 65679 (fls. 20), tornando definitiva a liminar. Oficie-se. Em
consequência, extingo o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, com resolução de mérito. Ante a sucumbência recíproca, as
custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes.
Honorários do advogado da parte autora em 10% sobre o valor atualizado da
causa. Honorários do advogado da ré em 10% sobre o proveito econômico, ou
seja, sobre a diferença entre o pedido e o obtido. Ambas as verbas deverão ser
atualizadas até a data do pagamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-22.2019.8.26.0514 -Voto no
3
Contra a decisão opôs a Autora embargos
declaratórios (pg. 153/154) ao entendimento de existência de omissão no
julgado, não acolhidos por decisão de pg. 167.
As partes apelaram da sentença.
Em razões de apelação (pg. 173/182) a
Fazenda Pública Municipal reclama do excesso da condenação, entendendo
excessivo e desproporcional em relação ao caso apresentado. Pede a
aplicação, no caso, do disposto nos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do CPC/2015.
Por sua vez, apela a parte Autora (pg.
186/197), argumentando, em resumo, que requereu a baixa do cadastro
municipal como profissional autônoma no início de julho de 2017, informando
que que há tempos não exerce sua função, porém recolhendo o imposto em
discussão. Afirma que deixou de recolher o imposto referente ao período
correspondente ao segundo semestre de 2017 por entender que a requerida
baixa no cadastro automaticamente cancelaria o carnê, do qual quitou o
primeiro semestre. Aduz que o protesto da CDA lhe causou constrangimentos
e por essa razão entende cabível indenização por danos morais.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com respostas em contrarrazões
pg. 248/258 e
262/273, respectivamente da Autora e da Municipalidade, cada qual mantendo
os argumentos apresentados.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de ação Anulatória c.c.
Indenização por Danos Morais oposto por MILENA SANTOS OLIVEIRA
COELHO em face do MUNICÍPIO DE ITUPEVA onde pretende o
cancelamento definitivo do protesto e conseguinte baixa administrativa da
dívida e a condenação da ré à indenização por dano moral em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-22.2019.8.26.0514 -Voto no
4
protesto indevido de título.
Bem analisou a questão o d. Juiz sentenciante,
ao dispor: “A questão debatida no presente feito refere-se à alegada cobrança
indevida do ISS Imposto Sobre Serviços. Com efeito, ainda que a autora não
tenha providenciado a baixa de sua inscrição no cadastro municipal em
momento oportuno, não há cabal demonstração de que tenha prestado serviços
nesta Municipalidade durante o período em que foram lançados os tributos.”
O fato gerador do imposto sobre serviços é a
efetiva prestação de serviço e neste ponto o entendimento desta C. 15a
Câmara de Direito Público sobre a questão conforme se pode conferir na
Apelação cível no 597.108-5/1-00, Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, j. em
09.11.2006; TJSP, Apelação no 1017081-06.2014.8.26.0114, Rel. Des. BURZA
NETO, j. em 06.10.2016.
Assim, entendido ausência de fato gerador
(serviço) no período, incabível a cobrança do imposto: “Logo, a despeito do
cancelamento formal da inscrição junto ao cadastro fiscal municipal realizado
no mês de julho de 2017, ou seja, já no segundo semestre do ano, não se pode
admitir a incidência do ISS quando ausente a efetiva comprovação da
ocorrência do respectivo fato gerador, como pretende o Município.”
Relativamente ao requerimento de pagamento
por danos morais causados em razão do protesto da CDA levado a cabo, não
obstante o imbróglio originado, o pedido certamente não se justifica porque o
Ente Público não praticou nenhum ato antijurídico
'A responsabilidade,
consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do
ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica', não ocorrida de fato.
Quanto a minoração da condenação dos
honorários advocatícios cabíveis a Fazenda Pública, entendo bem arbitrados
posto que remunera condignamente o advogado da parte adversa, sem
desfalcar os cofres públicos.
Destarte, é de ser mantida a bem lançada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-22.2019.8.26.0514 -Voto no
5
sentença tal qual proferida.
Assim, majoro os honorários advocatícios a
que foram condenadas as partes em cinco por cento, totalizando quinze por
cento, nos termos dispostos na sentença.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento
aos recursos.
Fortes Muniz
Relator